Tribunal: TJDFT
Processo: 0742513-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE. DIREITO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano estão presentes de forma cumulativa para a concessão da tutela de urgência requerida nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória.
4. Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação dos fatos alegados, especialmente da inadimplência do agravado.
5. A necessidade de dilação probatória não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O inadimplemento do agravado alegado trata-se de matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento”.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0705435-39.2023.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 27.4.2023; TJDFT, AI 0715658-56.2020.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 10.2.2022.